Tribunal: TJES
Processo: 5016104-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
–
PRESCRIÇÃO –
PRAZO TRIENAL –
TERMO INICIAL –
ACTIO NATA
–
CIÊNCIA DO DANO E SUA EXTENSÃO
–
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO – RECOMEÇO DO PRAZO – MESMA DATA DE CIÊNCIA DO DANO
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1
.
Aplica-se à presente hipótese o prazo de prescrição trienal, prevista no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, a qual teve início, segundo a teoria da
actio nata
, no momento em que o apelante teve ciência do ato apontado como violador de seu direito, ou seja, a partir da sua citação na ação resolutória nº 0030248-34.2007.8.08.0024 proposta pelo Sr. Manoel, quando soube, de forma inequívoca, que o veículo por ele dado como parte do pagamento do imóvel era objeto de alienação fiduciária não incluída como gravame no automóvel.

2
.
Ressalta-se que a referida demanda não se trata da ação de evicção que é uma das causas de suspensão do prazo prescricional, prevista no artigo 199, inciso II do Código Civil, pois a ação que suspende o curso da prescrição é aquela proposta pelo terceiro/reivindicante do bem em face do evicto/adquirente, em que se discute o destino da coisa. A ação de rescisão contratual, contudo, foi proposta pelo evicto, Sr. Manoel, em face do “alienante”, ora apelante, objetivando a rescisão contratual e reparação pelos efeitos que sofreu com a evicção.

3
.
Ademais, mesmo que a citação do apelante naquela demanda seja causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I do Código Civil, o prazo recomeçou a contar da data do ato que a interrompeu, confundindo-se, portanto, com a data em que teve ciência do dano, de modo que operou-se a prescrição nos moldes reconhecidos na sentença vergastada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016104-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
–
PRESCRIÇÃO –
PRAZO
DECENAL
–
TERMO INICIAL –
CIÊNCIA DO DANO E SUA EXTENSÃO
–
CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL –
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

–
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1
.
Às ações derivadas do direito de evicção é aplicável a prescrição decenal do art. 205 do CC, sendo que o termo inicial ocorreu no momento em que o apelante teve ciência do erro cometido pelo banco apelado, isto é, a partir do trânsito em julgado da ação registrada sob o nº 0030248-34.2007.8.08.0024.

2
.
Durante o trâmite da referida ação incidiu a causa suspensiva do art. 199, inciso III, do CC, porque somente com o trânsito em julgado daquela demanda é que restou configurado o prejuízo ao ora apelante.

3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº 1.281.594/SP, pacificou que “
enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado
”.

4
.
O presente feito não comporta a técnica do art. 1.013, §4º, do CPC, porquanto é imprescindível a instrução probatória para o devido exame da pretensão indenizatória do recorrente.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA
DIVERG
E
NTE

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
contra a r. sentença do evento 5966914, integrada pela decisão do evento 5966921, proferida pelo magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguiu o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5966923, em resumo, o apelante alega que: I) “a ação movida pelo vendedor do imóvel que foi o negócio originário que liga todas as partes, possuía como tese principal a evicção do veículo alienado pelo banco recorrido, e por isso enquanto a ação originária não transitou em julgado não havia prescrição correndo” (fl. 08); II) “Até mesmo porque se o negócio não fosse desfeito, se não fosse reconhecida a evicção do bem, o recorrente sequer seria autor na presente demanda, pois estaria com seu imóvel, haviam inúmeros finais possíveis” (fl. 08); III) “o termo inicial da prescrição da pretensão do recorrente foi em 26/06/2018, sendo que se encerraria em 25/06/2021, no prazo de 03 anos, conforme previsão do artigo 206, § 3º, V do Código Civil que trata sobre a prescrição da pretensão de reparação civil” (fl. 10); IV) “Mesmo que não se aplicasse o artigo 199, III do Código Civil no caso dos autos, que trata sobre a suspensão da prescrição e demandas que envolvam evicção (que deve ser aplicado), a prescrição estaria suspensa com a citação na demanda de rescisão contratual movida pelo Sr. Manoel em face do recorrente, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, só retornando com o trânsito em julgado, o que também leva às datas acima descritas, nos termos do § único do mesmo artigo” (fls. 11/12); V) “Subsidiariamente, caso não seja a fundamentação acima referenciada acolhida para fins de reconhecimento da ausência de prescrição, há ainda a necessidade de adoção da teoria actio nata” (fl. 12).

Rememorando os fatos, a demanda foi ajuizada pelo recorrente com esteio no fato de que em 20.08.2003 adquiriu do Sr. Manoel um terreno no bairro Santo Antônio, o qual pagou da seguinte forma: 1) R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro; 2) uma moto Honda CBX 200 Strada, ano 1999, vermelha, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); e, 3) R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) representados pelo pagamento de uma caminhonete Imp/GM Silverado, cor branca, ano 1998, adquirida na loja Demuner Veículos, que foi transferida imediatamente ao Sr. Manoel, sem qualquer gravame/restrição.

Os fatos contam ainda que no referido bem, o apelante construiu um prédio residencial e um galpão de dimensões consideráveis, benfeitorias estas que geraram a valorização do imóvel.

Ocorre que em 31.05.2004 foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão em desfavor de terceiro, cujo objeto era o veículo adquirido na loja de automóveis Demuner Veículos que compunha o pagamento do negócio entre o recorrente e o Sr. Manoel, o qual restou apreendido pelo banco HSBC. Diante disso, o Sr. Manoel não se valeu dos meios de defesa cabíveis na ação de busca e apreensão, mas ajuizou ação própria visando reaver o valor do automóvel em face da loja onde foi adquirido pelo apelante, porém, a demanda foi extinta por ilegitimidade passiva (proc. nº 0504255-98.2004.8.08.0035).

Com o resultado da demanda, o Sr. Manoel, então, ajuizou ação de rescisão contratual em face do apelante/autor (processo nº 0030248-34.2007.8.08.0024), objetivando, ainda, indenização por perdas e danos, com todos os aluguéis correspondentes ao período em que o recorrente permaneceu na posse do terreno, obtendo êxito em tal desiderato, com o abatimento dos valores investidos pelo apelante a título de benfeitorias no imóvel.

Nesse contexto, o apelante/autor ajuizou a presente ação, extinta na origem pela prescrição.

Apesar da vasta argumentação recursal, a nobre relatoria deste recurso entendeu pela manutenção da sentença.

Porém, no presente caso, ouso divergir do nobre relator, pois entendo que a pretensão autoral não foi fulminada pela prescrição.

O caso não comporta a aplicação da viés subjetiva da actio nata, ou seja, não se conta o prazo prescricional neste caso do conhecimento do fato, mas sim do surgimento da pretensão, que é posterior.

Veja-se que tal viés se aplica em casos diversos, em que a pretensão surge anteriormente porém não existe conhecimento do fato pelo detentor do direito – como nos vícios redibitórios e nos casos em que apenas após a alta médica existe o efetivo conhecimento. De toda sorte, a viés subjetiva da actio nata não se presta a postergar indefinidamente o exercício de uma pretensão, tanto que deve-se observar se, objetivamente, não era possível que tal conhecimento existisse, impondo o onus probatório neste tocante ao requerente.

No presente caso, todavia, está-se a antecipar o termo inicial da prescrição para antes do próprio surgimento do prejuízo, ou seja, para antes da existência da pretensão.

Isso porque no momento em que o aqui Recorrente tomou conhecimento do erro cometido pelo banco (citação nos autos n.º 0030248-34.2007.8.08.0024), inexistia a pretensão indenizatória do mesmo face ao banco, notadamente ante a possibilidade de se sagrar vencedor na referida lide.

Deste modo, apenas com o trânsito em julgado o aqui recorrente teve configurado o prejuízo, que busca em face do banco nesta lide, ou seja, somente com o trânsito em julgado da ação n.º 0030248-34.2007.8.08.0024, surgiu a pretensão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, acata e aplica tal entendimento, como se vê em recente julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARATÓRIA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE EVICÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. PERDA DO USO E DA POSSE DO IMÓVEL
. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa" (REsp 1.332.112/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013).

2. Se, pois, a evicção se identifica com a perda não só da propriedade, mas também da posse e do uso da coisa, mostrou-se consentânea com a jurisprudência do STJ a decisão que fixou como termo inicial da prescrição da demanda não o cancelamento do registro de propriedade, mas sim a perda da posse do imóvel pelos autores da ação, com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos de reintegração de posse do imóvel.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.272.253/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ademais, o prazo prescricional na hipótese, a qual comporta o instituto da evicção, é decenal, como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seus julgamentos mais recentes, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO TOTAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.

1. Discute-se nos autos o prazo prescricional aplicável às ações que buscam a reparação decorrente do reconhecimento da evicção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações decorrentes de responsabilidade contratual, inclusive nos casos em que se busca a indenização por evicção total de imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.895.965/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Face ao exposto, divirjo respeitosamente do Relator para afastar a prescrição, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença neste tocante e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução e julgamento da pretensão indenizatória, a qual se mostra complexa e demanda realização de provas, portanto, não se encontrando madura para julgamento no segundo grau neste momento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Na verdade, apresentei pedido de vista e me parece que o eminente Relator tem uma ponderação a fazer, senhor Presidente.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-
Eminente Presidente.

Estávamos conversando há pouco e tive a oportunidade de refletir sobre esse voto e refluir o meu entendimento.

Quero reformular o meu entendimento para aderir a divergência, na medida que também concluí, inclusive baseado no aresto recente da corte especial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações derivadas do direito de evicção seguem o prazo decenal e não para o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso 5º do Código Civil Brasileiro, mas sim o prazo geral do caput, e que neste particular, além do prazo decenal, realmente se tratava de uma ação reparatória, oriunda de uma ação de evicção.

De forma que compreendo ter razão o apelante quando afirma que havia suspensão da prescrição na forma do artigo 199-3 do Código Civil.

Tudo a indicar, portanto, o acerto do apelo e o desacerto do magistrado de piso ao reconhecer a prescrição, dando provimento ao apelo e reformulando meu voto original para acompanhar a divergência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente.

Parabenizando o eminente Desembargador Jaime pela divergência e também o Desembargador Leonardo, por compreender e refluir, também até em razão dos precedentes relatados pela divergência, admiro a divergência de modo a acompanhar o entendimento do Desembargador Jaime.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
contra a r. sentença do evento 5966914, integrada pela decisão do evento 5966921, proferida pelo magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguiu o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5966923, em resumo, o apelante alega que: I) “
a ação movida pelo vendedor d
o
imóvel que foi o negócio originário que liga todas as partes, possuía como tese principal a evicção do veículo alienado pelo banco recorrido, e por isso enquanto a ação originária não transitou em julgado não havia prescrição correndo
” (fl. 08); II) “
Até mesmo porque se o negócio não fosse desfeito, se não fosse reconhecida a evicção do bem, o recorrente sequer seria autor na presente demanda, pois estaria com seu imóvel, haviam inúmeros finais possíveis
” (fl. 08); III) “
o termo inicial da prescrição da pretensão do recorrente foi em 26/06/2018, sendo que se encerraria em 25/06/2021, no prazo de 03 anos, conforme previsão do artigo 206, § 3º, V do Código Civil que trata sobre a prescrição da pretensão de reparação civil
” (fl. 10); IV) “
Mesmo que não se aplicasse o artigo 199, III do Código Civil no caso dos autos, que trata sobre a suspensão da prescrição e demandas que envolvam evicção (que deve ser aplicado), a prescrição estaria suspensa com a citação na demanda de rescisão contratual movida pelo Sr. Manoel em face do recorrente, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, só retornando com o trânsito em julgado, o que também leva às datas acima descritas, nos termos do § único do mesmo artigo
” (fls. 11/12); V) “
Subsidiariamente, caso não seja a fundamentação acima referenciada acolhida para fins de reconhecimento da ausência de prescrição, há ainda a necessidade de adoção da teoria actio nata
” (fl. 12).

Contrarrazões apresentadas no evento 5966926, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No evento 5979132, vislumbrando a existência de elementos que infirmavam a precariedade econômica que deu ensejo à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na origem, oportunizei ao apelante a juntada de documentos que a comprovavam, sob pena de revogação da benesse.

No evento 6099047 o recorrente peticionou acostando os documentos dos eventos 6099049 a 6099051.

No evento 6106730 o recorrido se manifestou.

Inicialmente, cumpre asseverar que o apelante se desincumbiu de demonstrar que faz jus à gratuidade da justiça, notadamente por ser considerado parte do grupo de pessoas de baixa renda, sendo beneficiário do BPC, cadastrado, junto com a esposa, no CadÚnico, e auferindo renda de um salário-mínimo mensal, motivo pelo qual mantenho o benefício concedido em primeiro grau.

Superado esse ponto, antes de adentrar o mérito da controvérsia, rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pelo recorrente com esteio no fato de que, em 20.08.2003, adquiriu do Sr. Manoel um terreno no bairro Santo Antônio, o qual pagou da seguinte forma: 1) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro; 2) uma moto Honda CBX 200 Strada, ano 1999, vermelha, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e, 3) R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representados pelo pagamento de uma caminhonete Imp/GM Silverado, branca, ano 1998, adquirida na loja Demuner Veículos, que foi transferida imediatamente ao Sr. Manoel, sem qualquer gravame/restrição.

No referido bem, o apelante construiu um prédio residencial e um galpão de dimensões consideráveis, benfeitorias estas que geraram a valorização do imóvel.

Ocorre que, em 31.05.2004, foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão em desfavor de terceiro, cujo objeto era o veículo adquirido na loja de automóveis Demuner Veículos, o qual restou apreendido pelo banco HSBC.

De acordo com a exordial, com o fato, o Sr. Manoel não se valeu dos meios de defesa cabíveis na ação de busca e apreensão, mas ajuizou ação própria visando reaver o valor do automóvel em face da loja onde foi adquirido pelo apelante, porém, a demanda foi extinta por ilegitimidade passiva (proc. nº 0504255-98.2004.8.08.0035).

Com o resultado da demanda, o Sr. Manoel, então, ajuizou ação de rescisão contratual em face do apelante/autor (proc. nº 0030248-34.2007.8.08.0024), objetivando, ainda, indenização por perdas e danos, com todos os aluguéis correspondentes ao período em que o recorrente permaneceu na posse do terreno, obtendo êxito em tal desiderato, com o abatimento dos valores investidos pelo apelante a título de benfeitorias no imóvel.

Nesse contexto, o apelante/autor alega que viveu o momento mais delicado de sua vida, tendo seu único bem retirado à força sem ter contribuído para o ocorrido, de modo que ajuizou a demanda com a pretensão de ser indenizado pelos danos morais e materiais que suportou em razão da ausência de registro do gravame no veículo pelo banco apelado/réu ao tempo da aquisição.

Em sua contestação, o banco apelado aduziu a prescrição do direito autoral, tese que foi acolhida pelo magistrado de origem.

Em que pese as alegações do apelante, entendo que a pretensão autoral foi, de fato, fulminada pela prescrição.

Tal como fundamentado pelo magistrado primevo, aplica-se à presente hipótese o prazo de prescrição trienal, prevista no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, a qual teve início, segundo a teoria da
actio nata
, no momento em que o apelante teve ciência do ato apontado como violador de seu direito, ou seja, a partir da sua citação na ação resolutória nº 0030248-34.2007.8.08.0024 proposta pelo Sr. Manoel, quando soube, de forma inequívoca, que o veículo por ele dado como parte do pagamento do imóvel era objeto de alienação fiduciária não incluída como gravame no automóvel.

Ressalto que a referida demanda não se trata da ação de evicção que é uma das causas de suspensão do prazo prescricional, prevista no artigo 199, inciso II do Código Civil, pois a ação que suspende o curso da prescrição é aquela proposta pelo terceiro/reivindicante do bem em face do evicto/adquirente, em que se discute o destino da coisa.

A ação de rescisão contratual, contudo, foi proposta pelo evicto, Sr. Manoel, em face do “alienante”, ora apelante, objetivando a rescisão contratual e reparação pelos efeitos que sofreu com a evicção.

Ademais, mesmo que a citação do apelante naquela demanda seja causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I do Código Civil, o prazo recomeçou a contar da data do ato que a interrompeu, confundindo-se, portanto, com a data em que teve ciência do dano, de modo que operou-se a prescrição nos moldes reconhecidos na sentença vergastada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença que reconheceu a prescrição trienal.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº

5016104-76.2021.8.08.0024

Apelação Cível
Vogal: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V O T O D I V E R G E N T E

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA
contra a r. sentença do evento 5966914, integrada pela decisão do evento 5966921, proferida pelo magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguiu o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5966923, em resumo, o apelante alega que: I) “a ação movida pelo vendedor do imóvel que foi o negócio originário que liga todas as partes, possuía como tese principal a evicção do veículo alienado pelo banco recorrido, e por isso enquanto a ação originária não transitou em julgado não havia prescrição correndo” (fl. 08); II) “Até mesmo porque se o negócio não fosse desfeito, se não fosse reconhecida a evicção do bem, o recorrente sequer seria autor na presente demanda, pois estaria com seu imóvel, haviam inúmeros finais possíveis” (fl. 08); III) “o termo inicial da prescrição da pretensão do recorrente foi em 26/06/2018, sendo que se encerraria em 25/06/2021, no prazo de 03 anos, conforme previsão do artigo 206, § 3º, V do Código Civil que trata sobre a prescrição da pretensão de reparação civil” (fl. 10); IV) “Mesmo que não se aplicasse o artigo 199, III do Código Civil no caso dos autos, que trata sobre a suspensão da prescrição e demandas que envolvam evicção (que deve ser aplicado), a prescrição estaria suspensa com a citação na demanda de rescisão contratual movida pelo Sr. Manoel em face do recorrente, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, só retornando com o trânsito em julgado, o que também leva às datas acima descritas, nos termos do § único do mesmo artigo” (fls. 11/12); V) “Subsidiariamente, caso não seja a fundamentação acima referenciada acolhida para fins de reconhecimento da ausência de prescrição, há ainda a necessidade de adoção da teoria actio nata” (fl. 12).

Rememorando os fatos, a demanda foi ajuizada pelo recorrente com esteio no fato de que em 20.08.2003 adquiriu do Sr. Manoel um terreno no bairro Santo Antônio, o qual pagou da seguinte forma: 1) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro; 2) uma moto Honda CBX 200 Strada, ano 1999, vermelha, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e, 3) R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representados pelo pagamento de uma caminhonete Imp/GM Silverado, cor branca, ano 1998, adquirida na loja Demuner Veículos, que foi transferida imediatamente ao Sr. Manoel, sem qualquer gravame/restrição.

Os fatos contam ainda que no referido bem, o apelante construiu um prédio residencial e um galpão de dimensões consideráveis, benfeitorias estas que geraram a valorização do imóvel.

Ocorre que em 31.05.2004 foi expedida uma ordem judicial de busca e apreensão em desfavor de terceiro, cujo objeto era o veículo adquirido na loja de automóveis Demuner Veículos que compunha o pagamento do negócio entre o recorrente e o Sr. Manoel, o qual restou apreendido pelo banco HSBC. Diante disso, o Sr. Manoel não se valeu dos meios de defesa cabíveis na ação de busca e apreensão, mas ajuizou ação própria visando reaver o valor do automóvel em face da loja onde foi adquirido pelo apelante, porém, a demanda foi extinta por ilegitimidade passiva (proc. nº 0504255-98.2004.8.08.0035).

Com o resultado da demanda, o Sr. Manoel, então, ajuizou ação de rescisão contratual em face do apelante/autor (processo nº 0030248-34.2007.8.08.0024), objetivando, ainda, indenização por perdas e danos, com todos os aluguéis correspondentes ao período em que o recorrente permaneceu na posse do terreno, obtendo êxito em tal desiderato, com o abatimento dos valores investidos pelo apelante a título de benfeitorias no imóvel.

Nesse contexto, o apelante/autor ajuizou a presente ação, extinta na origem pela prescrição.

Apesar da vasta argumentação recursal, a nobre relatoria deste recurso entendeu pela manutenção da sentença.

Porém, no presente caso, ouso divergir do nobre relator, pois entendo que a pretensão autoral não foi fulminada pela prescrição.

O caso não comporta a aplicação da viés subjetiva da actio nata, ou seja, não se conta o prazo prescricional neste caso do conhecimento do fato, mas sim do surgimento da pretensão, que é posterior.

Veja-se que tal viés se aplica em casos diversos, em que a pretensão surge anteriormente porém não existe conhecimento do fato pelo detentor do direito – como nos vícios redibitórios e nos casos em que apenas após a alta médica existe o efetivo conhecimento. De toda sorte, a viés subjetiva da actio nata não se presta a postergar indefinidamente o exercício de uma pretensão, tanto que deve-se observar se, objetivamente, não era possível que tal conhecimento existisse, impondo o onus probatório neste tocante ao requerente.

No presente caso, todavia, está-se a antecipar o termo inicial da prescrição para antes do próprio surgimento do prejuízo, ou seja, para antes da existência da pretensão.

Isso porque no momento em que o aqui Recorrente tomou conhecimento do erro cometido pelo banco (citação nos autos n.º 0030248-34.2007.8.08.0024), inexistia a pretensão indenizatória do mesmo face ao banco, notadamente ante a possibilidade de se sagrar vencedor na referida lide.

Deste modo, apenas com o trânsito em julgado o aqui recorrente teve configurado o prejuízo, que busca em face do banco nesta lide, ou seja, somente com o trânsito em julgado da ação n.º 0030248-34.2007.8.08.0024, surgiu a pretensão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, acata e aplica tal entendimento, como se vê em recente julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARATÓRIA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE EVICÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. PERDA DO USO E DA POSSE DO IMÓVEL
. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa" (REsp 1.332.112/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013).

2. Se, pois, a evicção se identifica com a perda não só da propriedade, mas também da posse e do uso da coisa, mostrou-se consentânea com a jurisprudência do STJ a decisão que fixou como termo inicial da prescrição da demanda não o cancelamento do registro de propriedade, mas sim a perda da posse do imóvel pelos autores da ação, com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos de reintegração de posse do imóvel.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.272.253/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ademais, o prazo prescricional na hipótese, a qual comporta o instituto da evicção, é decenal, como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seus julgamentos mais recentes, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO TOTAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.

1. Discute-se nos autos o prazo prescricional aplicável às ações que buscam a reparação decorrente do reconhecimento da evicção.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações decorrentes de responsabilidade contratual, inclusive nos casos em que se busca a indenização por evicção total de imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.895.965/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Face ao exposto, divirjo respeitosamente do Relator para afastar a prescrição, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença neste tocante e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução e julgamento da pretensão indenizatória, a qual se mostra complexa e demanda realização de provas, portanto, não se encontrando madura para julgamento no segundo grau neste momento.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator